Tribunal: STF
Processo: HC 94147
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS (ALTERNATIVAS À
   PRISÃO PROCESSUAL). POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
   PONDERAÇÃO DE INTERESSES. ART. 798, CPC; ART. 3°, CPC.
1.      A
   questão jurídica debatida neste habeas corpus consiste na
   possibilidade (ou não) da imposição de condições ao paciente com
   a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva
2.
        Houve a observância dos princípios e regras constitucionais
   aplicáveis à matéria na decisão que condicionou a revogação do
   decreto prisional ao cumprimento de certas condições judicias.
3.      Não há direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF, art.
   5°, XV) e, portanto, existem situações em que se faz necessária a
   ponderação dos interesses em conflito na apreciação do caso
   concreto.
4.      A medida adotada na decisão impugnada tem clara
   natureza acautelatória, inserindo-se no poder geral de cautela
   (CPC, art. 798; CPP, art. 3°).
5.      As condições impostas não
   maculam o princípio constitucional da não-culpabilidade, como
   também não o fazem as prisões cautelares (ou processuais).
6.
        Cuida-se de medida adotada com base no poder geral de cautela,
   perfeitamente inserido no Direito brasileiro, não havendo
   violação ao princípio da independência dos poderes (CF, art. 2°),
   tampouco malferimento à regra de competência privativa da União
   para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I).
7.
        Ordem denegada.